Tribunal: TJSP
Processo: 1017876-97.2024.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Remessa necessária e apelações interpostas pelo Município de Araraquara e SM Comércio e Serviço Ltda. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para apresentação de informações sobre a ordem cronológica de pagamentos de contrato

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Remessa necessária e apelações interpostas pelo Município de Araraquara e SM Comércio e Serviço Ltda. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para apresentação de informações sobre a ordem cronológica de pagamentos de contrato administrativo, afastando a condenação ao pagamento de valores atrasados.
II. A questão em discussão consiste em (i) se o mandado de segurança pode ser utilizado para obter informações sobre a ordem cronológica de pagamentos e (ii) se pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança para pagamento de valores atrasados.
III. O mandado de segurança é cabível para garantir o direito à informação sobre a ordem cronológica de pagamentos, conforme previsto no artigo 5o da Lei no 8.666/1993 e na Constituição Federal. O mandamus não é, todavia, substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmula 269 do STF, não podendo ser utilizado para pleitear pagamento de valores atrasados.
IV. R. sentença mantida – Recursos desprovidos.